Tribunal: TJPA
Processo: 0812237-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812237-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU SOLICITAÇÃO DE EXAME DO APENADO. SUPOSTA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA: NÃO ACOLHIDO.

1.
CONFORME SE DEPREENDE DOS AUTOS, o apenado foi avaliado pela equipe médica da SEAP, sendo informado pelo Dr. Paulo Lopes, CRM/PA 4545, que não há necessidade de realização de intervenção cirúrgica, no momento, sendo recomendado do tratamento medicamentoso para conter a infecção na perna do requerente.

2.
No presente caso, portanto, verifica-se que o apenado vem recebendo assistência médica necessária a preservação da sua saúde, não havendo qualquer prevaricação na prestação de assistência material e a vida, por parte da administração carcerária do Estado – SEAP.

3. CONSTATADA A EFICÁCIA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA OFERECIDA AO REEDUCANDO, NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, NÃO MERECE SER REFORMADA A DECISÃO ORA ATACADA, sendo recomendado, TODAVIA, a reiteração do exame de endoscopia do apenado, e a continuidade do tratamento médico que lhe vem sendo DISPONIBILIZADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto em favor de
Thiago Rodrigo de Souza Correia
, objetivando reformar decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
pedido de
avaliação médica por cirurgião
, tendo em vista a necessidade de realização de procedimento cirúrgico no apenado.

Em suas
alegações
, ID 6942441, o agravante requereu a reforma da decisão ora atacada, aduzindo a necessidade de realização de perícia médica adequada e especializada, tendo em vista estar com um projétil de arma de fogo (bala) alojado em sua perna, não sendo suficiente o tratamento medicamentoso que lhe vem sendo proporcionado, havendo patente risco à sua saúde.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6942445, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,

Em sede de
juízo de retratação
, ID 6942449, o juízo
a quo
manteve a decisão ora guerreada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 7045667, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, requerendo, na oportunidade, que seja solicitado ao Setor Social do SEAP a realização de estudo quanto a necessidade de assistência médica à saúde do agravante, especialmente no sentido de submete-lo a exame de endoscopia.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão prolatada pelo juízo da execução, que indeferiu o pedido de realização de novo exame médico especializado, tendo em vista a necessidade do agravante em ser submetido a realização de procedimento cirúrgico, por estar com um projétil de arma de fogo (bala) alojado em sua perna.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que o
Juízo da Vara de Execuções Penais

indeferiu
o pedido de realização de atendimento médico especializado ao apenado, sob a seguinte fundamentação, vejamos:

“
(...).

Os autos vieram conclusos com reiteração do pedido de prisão domiciliar e
atendimento médico ao apenado
. Aduz a defesa que
o apenado necessita de avaliação médica feita por um cirurgião para avaliar a necessidade de retirar do projétil de arma de fogo de sua perna
. No mov. 217.1 consta a avaliação médica da SEAP. No mov. 224.1 e 243.1 o MP pugnou pela solicitação à SEAP de realização dos exames. No mov. 227.1 consta determinação à SEAP para realizar exame de endoscopia do apenado. Da análise dos autos, especialmente a avaliação médica encaminhada pela SEAP, observa-se que
o apenado passou por avaliação sobre a retirada do projétil de arma de fogo de sua perna
. Atesta a avalição médica: Em anexo laudo emitido pelo médico desta SEAP, Paulo Lopes, CRM/PA 4545, o qual relata que a PPL foi encaminhada para o Hospital Jean Bitar para realizar endoscopia digestiva alta, no entanto, não obteve sucesso porque este setor do Hospital estava fechado, devido a pandemia.
Foi avaliado pelo cirurgião devido projétil em membro inferior direito e expedido laudo dizendo que não há necessidade de procedimento cirúrgico, apenas tratamento conservador
. No momento,
queixa-se de prurido, disseminado principalmente à noite, e ao exame hipótese diagnóstica de escabiose
. Conduta: encaminhado para endoscopia digestiva alta. Prescrito: ivermectina + permetrina + aerolin spray. Sinais vitais: Pressão Arterial 130 x 70 mmHg, Frequência cardíaca: 112 e saturação de O2: 98%. Com efeito, o Estado deve prestar a adequada assistência à saúde e material aos custodiados, conforme dispõe os art. 12 e 14 da Lei de Execução Penal, mas não podemos ignorar a necessidade de efetivação desse direito dentro dos limites da reserva do possível.
No caso dos autos o apenado está recebendo atenção médica, inclusive recebeu avaliação sobre o projétil de arma de fogo em sua perna
. Ante o exposto: 1. INDEFIRO o pedido de avaliação médica por cirurgião, uma vez que já foi avaliado. 2. Reitere-se a solicitação de realização do exame de endoscopia de mov. 227.1. (...).
”. (ID 6942446).

Como se depreende da decisão transcrita acima,
o apenado foi avaliado pela equipe médica da SEAP, sendo informado pelo Dr. Paulo Lopes, CRM/PA 4545, que não há necessidade de realização de intervenção cirúrgica, no momento, sendo recomendado do tratamento medicamentoso para conter a infecção na perna do requerente.

Não obstante, o magistrado
a quo
está acompanhando a situação do sentenciado, tendo reiterado a solicitação dos exames pretendidos, como se extrai da decisão (item 272.2, Processo de Execução Penal nº 0021456-44.2016.8.14.0401, de 24/09/2021), nos seguintes termos: “
Oficie-se À SEAP solicitando o encaminhamento de informações detalhadas, no prazo de 10 dias, sobre a superlotação na unidade prisional em que o apeando se encontra, a disponibilização de assistência educacional e laborativa e as condições da unidade prisional.
”.

No presente caso, portanto, verifica-se que o apenado vem recebendo assistência médica necessária a preservação da sua saúde, não havendo qualquer prevaricação na prestação de assistência material e a vida, por parte da administração carcerária do Estado – SEAP.

Com efeito,
não merece ser reformada a decisão ora objurgada
, devendo o apenado continuar a cumprir a pena que lhe fora imposta, no estabelecimento prisional em que se encontra, local que tem lhe garantido acesso ao tratamento adequado, com o necessário acompanhamento médico, conforme se extrai dos autos.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID – 19). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE NA SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(...). 2.
No caso, o paciente é jovem, possui 28 anos, e, embora seja portador de hipertensão, não ficou comprovado que esteja com a saúde debilitada, sendo que, pelo que consta dos autos, está em bom estado geral de saúde e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não havendo assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC: 625612 SP 2020/0298975-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DIVERSO DO ABERTO. EXCEPCIONALIDADE. PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVADO E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O APENADO CUMPRE REPRIMENDA DEFINITIVA. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.

(...). 3.
In casu, da detida análise dos Autos, ainda que comprovado o acometimento do Apenado por enfermidade crônica, não restou demonstrada a insuficiência ou a inadequação do tratamento ao qual já está sendo submetido na Unidade Prisional, ou, de que forma, o tratamento domiciliar lhe seria mais benéfico. Ademais, o Laudo Médico trazido à baila indica que todos os cuidados necessários à preservação da saúde do Agravado estão sendo adotados pelo setor médico do Estabelecimento Prisional
. (...).
(TJ/AM – EP: 00035926920208040000 AM 0003592-69.2020.8.04.0000, Relator: JOSÉ HAMILTON SARAIVA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2020).
Grifei

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
Thiago Rodrigo de Souza Correia
, a fim de manter inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante, sendo recomendado a reiteração do exame de endoscopia do apenado, e a continuidade do tratamento médico que lhe vem sendo proporcionado.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Belém, 07/12/2021